Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705895-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. R. C. AGRAVADO: A. L. D. S. M., B. D. E. E. E. S. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDECIO RABELO CHAGAS contra decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial que move em desfavor dos agravados ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD e BEST DEAL ENGENHARIA E ENERGIA S/A LTDA, que indeferiu os pedidos de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Pública do DF e à TERRACAP para obtenção de informações acerca de eventuais imóveis pertencentes à parte agravada. Aduz o agravante, em síntese, que foram realizadas diversas diligências de pesquisa para obtenção de informações de possíveis bens dos agravados, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos, todas infrutíferas, sendo cabível a expedição dos ofícios pretendidos para identificar eventuais IPTUs ou contratos de compra e venda de imóvel. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I), desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que denegou a expedição de ofício aos órgãos SEFAZ e TERRACAP, a fim de viabilizar a satisfação do crédito no processo originário. O entendimento dominante que prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o de que a expedição de ofícios aos órgãos públicos depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Nesse descortino, comprovando o exequente que restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Isto porque é possível a existência de imóveis de expressivo valor econômico não regularizados junto ao Registro de Imóveis, mas que possuam cadastro de IPTU na Secretaria de Fazenda em nome dos devedores. Outrossim, no que tange ao pedido de expedição de ofícios à TERRACAP, apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo agravante, reputam-se ausentes os requisitos indicados. Consoante observado na decisão agravada, as informações constantes em base de dados da Companhia Imobiliária de Brasília possuem caráter público, podendo ser acessadas e obtidas diretamente pelo interessado, sem que seja necessária ordem judicial. Por fim, deve-se esclarecer que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de informar a existência de imóvel irregular em nome da parte devedora. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator